Tribunal: STF
Processo: AI 385083
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: Esta Corte firmou entendimento no sentido
 de que a certidão
de publicação do acórdão proferido em grau de embargos de declaração é
 peça obrigatória
no traslado do agravo de instrumento em recurso extraordinário.
                    Tardia é também a  tentativa de regularizá-lo na
 instância "ad quem".
                    Agravo regimental desprovido.